Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023377-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), GABRIELLE MOCKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 055.046.981-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR) No caso, a Embargante, em momento algum, sustenta que há contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si; de acordo com a Recorrente, o Acórdão é contraditório porque vai de encontro à sua tese de defesa.

2- Conforme a orientação do STJ,
“o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Na hipótese, de fato, no voto condutor não há menção expressa quanto ao Tema 675 do STF. Para fins de prequestionamento, ressalta-se que, diferente do que quer fazer crer a Embargante, o Supremo Tribunal Federal, em 2013, não reconheceu a existência de repercussão geral daquele Tema. As alegações pertinentes foram expressamente analisadas e fundamentadamente decididas; logo, não há omissão a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1023377-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
em virtude do Acórdão de Id. 172127668 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o
decisum
é omisso porque nele não há menção expressa quanto ao Item III da Reclamação por ela ajuizada, onde alega, como parâmetro para a propositura da demanda, o Recurso Especial 1.110.549/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, e o Tema 675 do STF, que tratam da suspensão da ação individual em virtude da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica.

Insiste que preencheu todos os pressupostos processuais de admissibilidade da Reclamação e que, inclusive, demonstrou precedentes consolidados e vinculantes.

Reitera que o Colegiado não manifestou quanto à demonstração de violação ao precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça com relação à ilegalidade de cobrança de valores não abarcados pelos Fies.

De igual modo, segundo a Embargante, também não há manifestação quanto à afronta ao entendimento consolidado de que não há dano moral indenizável quando não existe ato restritivo de crédito e, por fim, reitera que o Órgão julgador não se manifestou quanto ao que foi consolidado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.110.549/RS.

No que concerne ao sobrestamento do feito, alega que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o trâmite da ação individual deve ser suspenso até o julgamento da ação coletiva e que essa questão também é objeto do Tema 675 do STF.

Assim, sob a tese de que há omissão, requer a concessão de efeito modificativo aos Aclaratórios e a suspensão desta demanda até a decisão definitiva da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002.

A Embargante também aduz que o Acórdão é contraditório.

Nos termos do alegado pela Embargante, o Acórdão é contraditório porque, diferente do decidido, ela
“demonstrou o cabimento da Reclamação Constitucional referente a cassação da decisão exorbitante proferida pela Segunda Turma Recursal, posto que está amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, demonstrou ainda o preenchimento do disposto na Resolução n.º 3/2016 – STJ/GP”
.

Requer, portanto, que seja sanada a contradição, atribuído efeitos infringentes aos Embargos e, de conseguinte, conhecida e acolhida a Reclamação.

Dispenso a intimação da parte interessada, pois citada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023